Tribunal: TJDFT
Processo: 0740054-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. VALORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de crime, quando do cumprimento de pena em prisão domiciliar, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que o benefício concedido não surtiu os devidos efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado para sua efetiva ressocialização.
2. Aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no c. STJ.
3. Havendo fundamentação específica, indicando, de forma proporcional que devido à grande quantidade de condenações prévias, os maus antecedentes devem elevar a pena base em 1⁄4 (um quarto) do mínimo abstrato, não há que se falar em necessidade de reforma da sentença, pois, devidamente atendida a individualização da pena de acordo com as circunstâncias pessoais do agente.
4. Recurso conhecido e desprovido.